Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-85.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-85.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMICIANO DE LANA BARBOSA - CPF: 276.697.421-00 (APELADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA.

DANOS MATERIAIS DEVIDOS.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos na A
ção de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais
, condenando o banco ao pagamento de R$ 41.412,11 a título de danos
materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, diante de alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ.

4. O fornecimento de dados, mediante indução por contato que simula canal oficial da instituição, não caracteriza, por si só, culpa exclusiva a afastar a responsabilidade da prestadora de serviços.

5. A realização de 48 transferências via PIX, com valores padronizados e em sequência atípica, para apenas dois destinatários, revela falha nos mecanismos de segurança, evidenciando deficiência no sistema de monitoramento do banco.

6.
O Banco
não demonstrou adoção eficaz de medidas preventivas que evitassem ou limitassem a concretização da fraude, tampouco comprovou ausência de defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.

7. O pedido
de fixação
de danos morais formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por ausência de
A
pelação ou recurso
A
desivo
.

.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.

2.A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 6o, VI; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 3a
Turma
, j. 23.02.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de A
pelação cível interposta
p
elo
Banco
Bradesco S.A. contra sentença proferida
pelo
J
uízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças
/MT
em

A
ção
de obrigação de fazer
proposta
por Domiciano de Lana Barbosa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando o banco ao pagamento de R$ 41.412,11 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação

(Id.
300837362
).

O
apelante
sustenta
, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo falha na prestação do serviço que justifique sua responsabilização civil. Argumenta que o autor foi vítima de golpe de estelionato praticado por terceiros, sem qualquer envolvimento da instituição, que teria observado todos os protocolos de segurança e disponibilizado canais de orientação e prevenção a fraudes.

Aduz que a própria vítima reconhece ter fornecido dados bancários a supostos representantes do banco, inclusive por meio de número telefônico não
verificado. Sustenta que o autor exerce atividade empresarial no ramo hoteleiro e, portanto, teria conhecimento suficiente para não compartilhar informações sensíveis. Ressalta, ainda, que a devolução dos valores via PIX não se concretizou por ausência de saldo na conta do destinatário, não sendo tal
circunstâ
n
cia
atribuível ao banco.

Ao
final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o
s
pedido
s
, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O apelado
Domiciano de Lana Barbosa apresentou contrarrazões
,
pugnando
pela fixação de danos morais
pelo desprovimento do recurso (Id.
300837366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada
em conta bancária d
o
autor, com a realização de operações indevidas.

Extrai-se dos autos que, em 07 de outubro de 2024, o autor
, estando em
viagem à
cidade de São Paulo,
recebeu ligação de pessoa que se apresentou como funcionária do Banco Bradesco, vinculada à área de segurança da instituição
, a
legando ter identificado movimentações suspeitas e alteração indevida nas senhas do aplicativo, a interlocutora orientou-o a seguir determinados procedimentos para evitar supostos prejuízos à sua conta.

Extrai-se, ainda, que
o autor forneceu seus dados e autorizou acessos remotos ao aplicativo bancário, acreditando tratar-se de procedimento legítimo da instituição financeira. Em seguida, sua conta passou a ser movimentada por terceiros, que efetuaram 48 transferências via PIX em sequência, com valores padronizados e ascendentes (R$ 900,00, R$ 901,00, R$ 902,00
etc.) (Id.
300836869
e Id.
300836870
)
, totalizando o montante de R$ 41.412,11, todas direcionadas a apenas dois destinatários
.

Ao perceber que se tratava de um golpe, o autor buscou a

sua
agência bancária e relatou o ocorrido à gerente responsável
e, tam
bém
,

registrou boletim de ocorrência e reuniu documentação que comprova a tentativa de solução administrativa do impasse.

A instituição financeira argumenta que não houve falha, sustentando que a autora agiu com imprudência ao repassar dados a terceiros, defendendo a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

N
o caso em exame, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que nãoimplementoumecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias d
o
consumidor.

O autor, ao receber ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Bradesco, foi informado sobre supostas movimentações suspeitas em sua conta e orientado a adotar medidas urgentes para evitar prejuízos. Movido pela confiança no interlocutor e acreditando estar em contato com canal oficial da instituição, forneceu os dados solicitados, sendo, então, vítima de fraude praticada por terceiro que se fazia passar por preposto do banco
, o que
evidencia
que
agiu com a cautela esperada, confiando na legitimidade da comunicação recebida,
afastando
a tese de culpa exclusiva pela ocorrência do prejuízo.

Cumpre destacar, ademais, que
o
autor adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa para o ocorrido (Ids
300836868
).

Foram realizadas transações atípicas no valor total de R$
.
41.412,11, consistentes em 48 transferências via PIX
, conforme bem destacado na sentença
, com valores padronizados e sucessivos, variando entre R$ 900,00 e R$ 921,00, todas efetuadas em curto intervalo de tempo e direcionadas exclusivamente a dois destinatários identificados como pessoas físicas.

Com efeito, a realização dessa sequência automatizada de transferências, em padrão crescente e fora do perfil habitual do consumidor, evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, cuja inércia operacional expôs os dados bancários do autor à ação de terceiros, revelando a vulnerabilidade do sistema de monitoramento e enquadrando-se
na teoria do risco do empreendimento, que impõe ao prestador de serviços o dever de suportar os ônus decorrentes de sua atividade.

O próprio banco afirma, em contestação (id.
300836898
) adotar diversas camadas de segurança, como autenticação por SMS, reconhecimento de padrões de comportamento e criptografia de dados. Ainda assim, a fraude foi efetivada mediante transações atípicas e de alto valor, realizadas sem qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção. Isso evidencia a insuficiência dos sistemas de proteção adotados e caracteriza falha na prestação do serviço.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações atípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.(N.U 1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva d
o
consumidor como causa excludente da responsabilidade do banco.
O
êxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrão.

Assim,
comprovada

a
ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade das operações contestadas,
há o
dever de indenizar pelos
danos materiai
s experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

Por fim,
quanto ao pedido
de fixação de danos morais
formulado em sede de contrarrazões, tal pleito não pode ser conhecido, ante a ausência de
A
pelação ou recurso
A
desivo p
elo autor
. As contrarrazões não se prestam a ampliar os limites da devolução recursal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO DA PARTE AUTORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela parte ré, suprimiu a restituição em dobro e majorou a indenização por danos morais, com base em pedido constante apenas nas contrarrazões da parte autora, sem recurso adesivo ou autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, ao reconhecer a preclusão do pedido de majoração de danos morais e, simultaneamente, acolher tal pleito na fundamentação, conferindo-lhe provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconheceu expressamente que a pretensão de majoração formulada em contrarrazões não poderia ser conhecida, por ausência de recurso próprio da parte autora, configurando preclusão recursal.

O acórdão, todavia, contraditoriamente majorou a indenização por danos morais,
extrapolando os limites da devolução possível, pois não havia pedido recursal válido da parte vencedora.

Caracterizada a contradição interna entre os fundamentos e a conclusão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração indevida e restabelecer o valor da indenização fixado pela sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É vedada a majoração da indenização por danos morais em sede recursal quando ausente recurso autônomo ou adesivo da parte vencedora. 2. Contrarrazões não ampliam os limites da devolução recursal, sendo inviável o provimento de pretensão nelas formulada
.”(
N.U 1012171-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025